Tribunal: STF
Processo: HC 249668
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões proferidas nos autos do REsp nº 2.138.183/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 



      2. A Minª. Cármen Lúcia submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jonas Sousa de Melo e outros, advogados, em 3.12.2024, em benefício de Valter Lima Nascimento, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Pedido de Extensão no Recurso Especial n. 2.138.183/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. Esta a ementa do acórdão: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE EXTENSÃO EM RECURSO ESPECIAL. TESES DE OMISSÕES. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TESE 150 STF. MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE RECONHECIDOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO E NOVO DELITO PRATICADO, APROXIMADAMENTE, 2 ANOS APÓS A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. 



    Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1, e-doc. 22).



    2. Na inicial do presente habeas corpus, os impetrantes pediram “que o feito [fosse] distribuído, por prevenção, ao eminente Ministro Dias Toffoli”, pela anterior distribuição do Habeas Corpus n. 232.970/SP.



    Entretanto, esta impetração veio-me distribuída por prevenção aos Habeas Corpus ns. 127.490, 175.686, 203.579 e 220.397, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 25).



    3. Pela Petição/STF n. 160.879/2024 (e-doc. 26), protocolizada em 5.12.2024, os impetrantes alegam erro na distribuição deste habeas corpus e pedem a redistribuição ao Ministro Dias Toffoli, por prevenção ao Habeas Corpus n. 232.970/SP. 



    Argumentam que “O HC 127490, ‘processo justificador’ da prevenção à Exma. Min. Cármen Lúcia, foi protocolado em 06.04.2015, mas logo em seguida, antes de qualquer decisão, foi requerida a sua desistência, julgado, então, prejudicado, com trânsito e baixa em 23.04.2015. 



    Como ‘processos relacionados’, foram citados o HC 175686, HC 203579 e HC 220397, todos com a prevenção justificada pelo HC 127490 acima referido. Isso porque se entendeu que a homologação de pedido de desistência não descaracterizaria a prevenção no caso de propositura de múltiplas ações, já que todas requeriam a revogação da prisão preventiva imposta a Valter Lima. 



    Ocorre que anos depois, superada a matéria versada nos processos acima citados, ou seja, inexistindo ‘múltiplas ações’ sobre o mesmo tema, em 13.04.2023, em pedido diverso, o ARE 1431815, que teve como Recorrente o Paciente (e tinha como processo originário a ação penal relacionada ao caso concreto), foi distribuído ao Ministro Dias Toffoli, pela prevenção gerada no HC 178281, anterior do Ministro Marco Aurélio, que se aposentou em julho de 2021, conforme se denota: (...)



    Posteriormente, impetrado o HC 228126/SP em 15.05.2023 e o HC 232079/SP em 31.08.2023, ambos foram igualmente distribuídos por prevenção ao Ministro Dias Toffoli: (...)



    Ainda no referido ano, em 22.09.2023 foi impetrado novo habeas corpus em favor do Paciente, HC 232970/SP, também relacionado à ação penal em comento no presente writ, o qual foi distribuído ao Exmo. Ministro Dias Toffoli, também por prevenção do ARE anteriormente citado, confira-se: (...)



    Como se observa, o Ministro Dias Toffoli é Relator das ações ajuizadas neste STF relacionadas ao Paciente, porquanto se tornou prevento desde o HC 178281/SP, distribuído em 2019, que trata sobre a condenação de Valter Lima do Nascimento no âmbito da ação penal 0053222-39.2014.8.26.0050. 



    Assim, em que pese a certificação da prevenção gerada no âmbito do HC 127490/SP, esta não deve prosperar, porquanto se trata de HC do ano de 2015, com homologação de pedido de desistência, não gerando prevenção, nos termos do art. 69, §2º, do RISTF. 



    Por outro lado, há que se considerar a prevenção do Ministro Dias Toffoli, por ser Relator dos HCs 228126/SP; 232079/SP; e 232970/SP, que versa sobre a ação penal tratada no presente habeas corpus (HC 249668/SP) e que teve mérito julgado, inclusive com análise e julgamento de recursos no mês de novembro de 2023” (fls. 2-5, e-doc. 26).



    4. Remeta-se o processo à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre o pedido apresentado na Petição/STF n. 160.879/2024.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor Valter Lima do Nascimento contra decisões no REsp nº 2.138.183/SP do Superior Tribunal de Justiça. O feito tem como origem a Ação Penal nº 0053222-39.2014.8.26.0050, da 11ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo. 



    Quando da distribuição, pesquisa pela Ação Penal nº 0053222-39.2014.8.26.0050, localizou os seguintes processos relacionados: HC 127490, HC 141972, HC 142308, HC 142904, HC 143684, HC 148815, HC 155741, HC 156813, HC 157616, HC 175686, HC 178281, HC 181502, HC 203579, HC 220397, ARE 1431815, HC 228126, HC 232079 e HC 232970, sob diversas relatorias, distribuídos conforme os normativos relativos à prevenção vigentes à época das respectivas distribuições.



    Assim, tendo em vista a multiplicidade de relatores, bem como já haver ocorrido o trânsito em julgado dos feitos anteriormente distribuídos e considerando, ainda, a anterioridade na distribuição, o presente feito foi distribuído por prevenção à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, relatora do HC nº 127.490, com fundamento no art. 77-D, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c art. 83 do Código de Processo Penal, nos termos de precedentes firmados pela Presidência desta Corte (v.g. decisões nos HC 194085, RHC 231185, RHC 232250), nos termos da Resolução nº 706/STF.”



     



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. As informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal revelam que, apesar da coincidência de origens, as múltiplas impetrações de habeas corpus foram episodicamente distribuídas a relatores distintos no âmbito desta Corte.



      6. Com o intuito de evitar esse tipo de incongruência sistêmica, devem ser interpretados conjuntamente o art. 83 do Código de Processo Penal, o art. 77-D do RISTF e o art. 6º da Resolução STF nº 706/2020, assim redigidos: 



    CPP: “Art. 83.  Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3º, 71, 72, § 2ª, e 78, II, c)”.



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”.



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    7. Nessas condições, sem desmerecer os argumentos apresentados pela defesa na petição n. 165321/2024, observando a identidade de origens entre o presente feito e o HC nº 127.490, distribuído à Min.ª Cármen Lúcia, não tenho como acolher a alegada prevenção do Min. Dias Toffoli. 



    8. Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Gabinete da Min.ª Cármen Lúcia.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente